Tribunal: TJMT
Processo: 1037356-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037356-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAKSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 002.759.981-77 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator); Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1a Vogal); Dra. Hanae Yamamura de Oliveira (2a Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037356-94.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente(s):

Jakson da Silva Campos

Recorrida(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa que não comprova a origem da obrigação e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantem o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:
I - DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda
;

II - CONDENAR
, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).
Isento de honorários e custas (Lei n.o 9.099/95, art. 55).

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.”

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada, no valor de R$327,53 de 14/12/2019, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A inclusão do nome do Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Com relação ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório, entendo que deve ser
rejeitado
, pois o montante arbitrado está de acordo com os valores que estão sendo fixados atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022